Tribunal: TJDFT
Processo: 0730082-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO/ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REMOÇÃO AO DEPÓSITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, decidiu por inexistir correção a ser realizada no mandado de penhora.

2. Para o veículo objeto de alienação fiduciária poder ser alienado em leilão, a fim de ser conferido algum proveito ao credor, ainda que tenham sido penhorados apenas os direitos aquisitivos, necessariamente deve haver a remoção do bem para o depósito público, sob pena de se inviabilizar a fase expropriatória, sem a qual a execução perde a utilidade. 2.1. No entanto, inexistindo informações acerca do contrato de financiamento/alienação fiduciária, não se tem como saber se a penhora dos direitos aquisitivos trará algum proveito ao credor, diante da possibilidade de o débito com a instituição financeira, que tem direito de preferência sobre o valor eventualmente obtido com o leilão, superar o valor da avaliação do veículo. 2.2. Nessa hipótese, o veículo não deve ser levado ao depósito público, sendo mais razoável que seja mantido na posse do devedor até que o juízo tome conhecimento da situação do contrato de alienação fiduciária.

3. A litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil) exige a demonstração de que tenha havido intuito ilegítimo, não se podendo impor condenação fundada em meras presunções. Na espécie, não se vislumbram elementos que permitam a conclusão de que a agravante tenha alterado a verdade dos fatos, pois apenas defendeu a sua interpretação dos fatos em relação ao que havia sido decidido anteriormente acerca da remoção do veículo, não tendo praticado, assim, qualquer ilícito passível de penalidade.

4. Recurso conhecido e provido.